Tribunal: TJDFT
Processo: 0700875-47.2016.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OMISSÃO. CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIDOS E ACOLHIDOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelos autores/recorrentes, ora embargantes, em face do Acórdão 1063379, ID 2911913.
3. Afirmam que o referido Acórdão contém várias omissões, tais como: Deixou de apreciar: (i) documentação apresentada aos autos (contrato assinado com a CEF id2512443 e id2512444) e (ii) decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública no 2017.13.1.003001-3, em trâmite perante a Vara Cível do Riacho Fundo/DF. Esclarecem que somente tomou conhecimento que os valores debitados não haviam sido abatidos do valor do imóvel no momento em que assinaram o contrato com a Caixa Econômica Federal.
4. A Direcional Engenharia, ora segunda embargada, apresentou contrarrazões, ID 3169827. A Costa Novaes Construções e Empreendimentos, ora primeira/embargante, não apresentou contrarrazões, certidão ID 3193650.
5. Decisão ID 3333899 suspendeu o presente feito até o julgamento da Ação Civil Pública – ACP 0002902-10.2017.8.07.0017.
III. Questão em Discussão
6. A questão controvertida é analisar se houve omissão no Acórdão 1063379, ID 2911913
IV. Razões de Decidir
7. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. Na espécie, há a omissão sustentada.
8. Com razão os embargantes, consultando os autos verifico que desde a inicial os autores/embargantes demonstram que somente tomaram conhecimento que os valores pagos antecipadamente à primeira embargada não foram abatidos do valor do imóvel.
9. A sentença do PJe 0711152-21.2022.8.07.0015, ID 62776620, juntada aos autos pela primeira/embargada, Costa Novaes Construções e Empreendimentos, ao contrário do alegado não decretou a falência da empresa. Tendo julgado improcedentes os pedidos iniciais.
V. Dispositivo.
10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDOS EM SEUS EFEITOS INFRINGENTES. O Acórdão 1063379, ID 2911913, passará a ter a seguinte redação:
“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL. REJEITADA. PROGRAMA HABITACIONAL "MINHA CASA MINHA VIDA". COBRANÇA ABUSIVA. SOLIDARIEDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E PARCIALMENTE PROVIDO.
“I. Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores, ora recorrentes, contra sentença que declarou a prescrição da pretensão restituitória e julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Em suas razões, sustentam que a primeira ré, COSTA NOVAES, ora primeira/recorrida, cobrou o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) de forma indevida, sendo que tal valor não foi abatido do valor do imóvel no momento da realização do contrato com a CEF. O imóvel seria financiado 100% (cem por cento). Tal condição foi imposta sob pena de não haver entrega do imóvel. Pugnam pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
4. A segunda recorrida, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, apresentou contrarrazões, ID 2512494. Esclarece que não tem nenhum conhecimento das relações existentes entre a Costa Novaes, primeira recorrida e antigos promissários compradores, tendo em vista que somente assumiu a construção desse empreendimento posteriormente. Preliminarmente arguiu a incompetência do Juizado Especial, tendo em vista a necessidade de perícia. Arguiu também a ilegitimidade passiva da segunda/recorrida. No mérito, a prejudicial de prescrição da pretensão dos autores/recorrentes.
5. A primeira/recorrida, COSTA E NOVAES, apresentou contrarrazões, ID 2512495. Requer a manutenção da sentença. Esclarece que os valores não poderão ser devolvidos, pois, foi cobrado com base no permissivo legal para tanto. Os valores tratam de despesas de responsabilidade dos próprios adquirentes das unidades habitacionais.
III. Questão em Discussão
6. A controvérsia consiste em analisar: i) incompetência absoluta do Juizado Especial Civel; ii) se a pretensão dos recorrentes está prescrita; iii) se o valor pago como entrada deve ser devolvido ou não à recorrente; iv) se a multa prevista no contrato deve ser adimplida; e v) analisar o pedido de gratuidade de justiça dos recorrentes.
IV. Razões de Decidir
7. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça aos recorrentes.
8. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, causas complexas, que exigem a realização de perícia, não poderão ser conhecidas, processadas e julgadas, levando-se à extinção do processo, conforme inteligência do artigo 3o da Lei 9.099/95 e do artigo 98, inciso I, da Constituição Federal. Todavia, a presente demanda encontra-se suficientemente instruída com narrativas e provas documentais bastantes ao justo deslinde da controvérsia, prescindindo da produção de qualquer outra prova, mormente pericial. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada.
9. Os recorrentes esclarecem que o objeto do contrato com a Costa e Novaes foi a construção de uma unidade habitacional, com área bruta de 50m2, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), sendo uma entrada de R$ 5.000,00 (cinco mil reais e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por intermédio de financiamento bancário, contrato assinado em 07/05/2007.
10. Posteriormente foi assinado um Termo Aditivo entre as partes, do qual os recorrentes pagaram R$ 5,000,00 (cinco mil reais) em 07/05/2007 e mais R$ 3.000,00 (três mil reais) divididos em 10 (dez) parcelas de R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando uma entrada de R$ 8.000,00, sendo que o restante do valor seria financiado por meio de uma instituição financeira. Todavia, os R$ 8.000,00 não foram abatidas do valor do imóvel no momento da realização do financiamento com a Caixa Econômica Federal, em 04/06/2014, ID 2512443/2512444. Observa-se que a ação foi ajuizada em 16/12/2016. No caso em análise, aplicada a teoria da "actio nata", foi observado o prazo previsto no art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil. Prejudicial Prescrição Afastada.
11. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor. É direito básico do consumidor a informação clara e adequada, com as respectivas especificações, na forma do art. 6o, inciso III, do CDC. O artigo 51, inciso IV, do mesmo diploma preconiza que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou com a equidade. Além disso, o art. 39, inciso V, veda que o fornecedor pratique conduta abusiva de exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Por fim, o art. 7o do CDC preconiza que, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
12. Pelas provas constantes dos autos, observa-se que em 30/05/2014 os recorrentes, a Associação Pró Morar do Movimento Vida de Samambaia e a segunda/recorrida Direcional Engenharia S.A. pactuaram acordo para construção da mesma unidade habitacional, pelo valor de R$ 84.950,00, ID 2512441.
13. Diante desse quadro, conclui-se que as rés integram a cadeia de fornecedores, pois atuaram em conjunto de modo a viabilizar o empreendimento imobiliário. Ademais, houve violação ao princípio da informação adequada, porquanto o valor pago pelos recorrentes a título de sinal não foi integralizado nos contratos subsequentes, seja aquele firmado com a Direcional Engenharia ou com a Caixa Econômica Federal. Ressalta-se que, embora não seja possível aferir o destino do valor questionado pelos recorrentes, sabe-se que todos os contratos posteriores ao originário possuem o mesmo objeto: construção de apartamento tipo popular e econômico, composto de sala, 2 quartos, cozinha e banheiro no Riacho Fundo II.
14. Nesse aspecto, imputar aos recorrentes o custeio de valores relacionados a despesas iniciais do empreendimento imobiliário, sem expressa menção e clareza de informação quanto a tal cobrança, se mostra abusiva e a coloca em flagrante desvantagem, sobretudo considerando-se que se trata de programa social do Governo do Distrito Federal para construção de moradia para população de baixa renda. Em arremate, tais despesas são inerentes às atividades regulares, considerando-se inseridas no preço final do produto negociado. Assim, ao consignar que a importância seria paga a título de integralização de capital, correspondente a unidade adquirida, revela-se razoável a interpretação de que o valor pago irá integrar o valor total do imóvel. Qualquer interpretação diversa demandaria que as partes recorridas comprovassem que a parte recorrente possuía ciência inequívoca, o que não ocorreu. Portanto, devem as recorridas, de forma solidária, restituírem os valores aos recorrentes, na forma dobrada (EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024).
15. Quanto ao pedido de aplicação da multa contratual, sem razão os recorrentes, porquanto não indicou os serviços executados em desconformidade com o contrato, o que, aliado às contestações dos réus, faz concluir que não há prova do inadimplemento contratual. Assim, por não ser possível constatar e dimensionar os fatos que supostamente amparariam a sua pretensão, são, neste ponto, improcedentes os pedidos.
16. Nesse sentido: Acórdão 1928754, 0700577-55.2016.8.07.0017, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.). Acórdão 1928839, 0700562-52.2017.8.07.0017, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.)
17. Ressalto que a ACP 0002902-10.2017.8.07.0017, no Acórdão ID 51899356, daqueles autos, em seu disposto dispôs: “Ante o exposto, REJEITO a preliminar de inépcia recursal, CONHEÇO de todos os recursos e a eles DOU PARCIAL PROVIMENTO, para, reformando, em parte, a sentença apelada, unificar a indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por consumidor adquirente que teve postergado o recebimento das chaves da unidade habitacional, tendo assumido ou não o débito declarado nulo, com correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, bem como para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da apelante/autora em 13% (treze por cento) do valor atualizado da causa.”.
V. Dispositivo
18. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. Sentença reformada para condenar as recorridas, a restituírem aos autores/recorrentes a quantia de R$16.000,00 (dezesseis mil reais) vertidos a título de sinal de pagamento, já computada a dobra legal, acrescida de correção monetária (IPCA, art. 389, CC) desde o efetivo desembolso e juros de 1% ao mês a contar da citação, sendo improcedentes os demais pedidos.
19. Custas, beneficiários da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, por ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s);
CDC, Art. 6o; Art. 7o; Art. 39, inciso V; Art. 42, inciso III; Artigo 51, inciso IV;
Código Civil, Art. 206, §3o, inciso V;

Jurisprudência(s) relevante(s) citadas(s):
EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21/2/2024;
Acórdão 1928754, 0700577-55.2016.8.07.0017, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.);
Acórdão 1928839, 0700562-52.2017.8.07.0017, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.);
(Acórdão 1881421, 0002902-10.2017.8.07.0017, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 03/07/2024.)